Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-94.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. GASTOS COM MATERIAL E UNIFORME ESCOLAR. CONTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA ENTRE OS GENITORES. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, majoração do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.

2. Não tendo sido demonstrada a existência de renda suplementar, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia, na forma estabelecida em sentença anteriormente proferida.

3. É possível ao genitor da alimentanda contribuir com metade dos gastos com material e uniforme escolares, pois se trata de gasto eventual, o qual não irá onerá-lo em demasia.

4. Apelo parcialmente provido.